Tribunal: TJSP
Processo: 1000140-59.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Mandado de Segurança. Pleito de remoção, por união de cônjuges, para o 24o Batalhão de Polícia Militar em São João da Boa Vista/SP, cidade em que reside o marido da impetrante. Possibilidade. Informação da autoridade impetrada de déficit de funcionários na unidade em que a impetrante pretende ser removida. A simples negativa fundada em prejuízo ao serviço público não

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Mandado de Segurança. Pleito de remoção, por união de cônjuges, para o 24o Batalhão de Polícia Militar em São João da Boa Vista/SP, cidade em que reside o marido da impetrante. Possibilidade. Informação da autoridade impetrada de déficit de funcionários na unidade em que a impetrante pretende ser removida. A simples negativa fundada em prejuízo ao serviço público não acarreta em descontinuidade de sua prestação, como na espécie, mormente pelo déficit também no local pretendido. Prevalência do princípio constitucional da preservação da família sobre a discricionariedade da Administração Pública. Direito líquido e certo configurado. Precedentes. Sentença alterada. Recurso provido.